Tribunal: TJMT
Processo: 1011001-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011001-84.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 058.979.259-84 (ADVOGADO), HENRIQUE MEIRA DOS SANTOS - CPF: 378.096.101-63 (EMBARGANTE), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JACIARA LTDA - EPP - CNPJ: 10.968.970/0001-39 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 11.522.727/0001-55 (EMBARGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME - CNPJ: 06.337.534/0001-94 (EMBARGADO), IPANEMA DIESEL LTDA - CNPJ: 79.953.113/0001-61 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - ME - CNPJ: 13.014.496/0001-02 (EMBARGADO), MARA RUBIA FELITO - ME - CNPJ: 05.338.078/0001-34 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (EMBARGADO), MARA RUBIA FELITO - CPF: 015.913.829-98 (EMBARGADO), N. M. FELITO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.246.188/0001-64 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1011001-84.2020.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À LISTA DE CREDORES – CHEQUE – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO – AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO - CRÉDITO CONSTITUÍDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ART. 49, LEI 11.101/05 - AUSÊNCIA DE VÍCIO - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1011001-84.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: HENRIQUE MEIRA DOS SANTOS

EMBARGADO: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JACIARA LTDA - EPP, A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA - EPP, COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME, IPANEMA DIESEL LTDA, ANTONIO CARLOS FELITO - ME, MARA RUBIA FELITO - ME, ANTONIO CARLOS FELITO, MARA RUBIA FELITO, N. M. FELITO & CIA LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Henrique Meira dos Santos
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À LISTA DE CREDORES – CHEQUE – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO – AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não se olvida de que o cheque é um título de crédito que goza de autonomia, contudo, no âmbito da Recuperação Judicial, há especificidades a serem observadas, de sorte ao menos na hipótese, necessária à prova da origem do crédito mencionado no cheque.

Conquanto oportunizada a prova da origem do cheque, o agravante não apresentou documentos hábeis que possibilitem concluir no sentido de existência da relação negocial.

Alega que o v. acórdão restou omisso no exame de diversas matérias suscitadas no recurso, em particular, que o crédito, fato gerador, é anterior ao pedido de recuperação judicial, portanto, sujeito aos seus efeitos. Realça o disposto no art. 49, da Lei n. 11.101/05.

Assevera, de outro turno, a desnecessidade de se comprovar a origem do crédito, porquanto consubstanciado em cheque.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado e, aplicado o efeito infringente, incluir o seu crédito no Quadro Geral de Credores.

Contrarrazões (id 54816975).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id 57421487)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1011001-84.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão.

De acordo com o embargante, o v. acórdão não examinou a questão sob o ponto de vista de que seu crédito fora constituído em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, o que autoriza a sua inclusão na lista de credores.

Na hipótese, o embargante teve seu crédito representado pelo Cheque n. 000019 a Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 1.216,70 (mil e duzentos e dezesseis reais e setenta centavos), emitido pela empresa Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda., excluído do quadro geral de credores da recuperação judicial promovida pelo Grupo Felito, em razão de não ter comprovado a sua origem, embora oportunizado tanto pelo administrador judicial, quanto pelo juízo.

O v. acórdão, ao manter a decisão agravada, entendeu que, dada particularidades, se mostrava devida a comprovação da origem do crédito, como consignado:

No caso, em particular, conquanto o Juízo tenha oportunizado ao agravante a juntada de documentos que comprovassem a origem do crédito, este tão somente justificou se tratar de empréstimo pessoal.

Chama atenção o fato de que a cártula não foi apresentada à instituição bancária sacadora. De outra via, não se tem como verificar qual o valor do mútuo, encargos cobrados, nem mesmo se a suposta quantia disponibilizada foi utilizada em benefício da recuperanda.

Ademais, cumpre registrar que há um número considerável de situações semelhantes a aqui discutida, vale dizer, pretensão de inclusão de créditos representados por cheques, com suposta origem em mútuo, na relação de credores do plano de recuperação judicial do Grupo Felito, o que gera certa dúvida quanto à regularidade da relação negocial.

Nesse quadro, não há elementos suficientes que possibilitem concluir no sentido de existência de relação negocial entre as partes.

Neste caso, ainda que se trate de crédito constituído antes do pedido de recuperação judicial, o que, a princípio, estaria sujeito aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, da Lei n. 11.101/05, certo é que o embargante não observou o disposto no art. 9o, da referida lei, vale dizer, não demonstrou a origem do crédito, o que levou a sua exclusão do quadro geral de credores.

Sob tal perspectiva, não há omissão a ser sanada.

A bem da verdade, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando o manejo dos declaratórios.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020